Tribunal: STF
Processo: RHC 202643
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de João Ramos da Cruz, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 588.019/SP (págs. 105-111 do volume eletrônico 3).
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[o] acusado foi condenado inicialmente à pena de 11 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 804 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006; e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material. 
    Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo TJSP para agravar a pena para 14 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, mais 1.140 dias-multa. 
    O réu, então, impetrou habeas corpus no STJ, com pedido liminar, requerendo, em síntese, que seja: a) reduzida a pena-base; b) afastada a agravante da reincidência; c) aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e d) aplicada em 1/6 a majorante descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
    O e. Ministro Relator, ROGERIO SCHIETTI CRUZ, monocraticamente, denegou a ordem, fazendo com que o recorrente interpusesse Agravo Regimental. 
    Neste, foram pedidos a redução da pena-base e da fração de aumento aplicada em virtude da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 
    O recurso, porém, não foi provido e, sobre esta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional” (págs. 118-119 do documento eletrônico 3).
    Sustenta, ainda, que
    “[n]o caso em epígrafe, foram apreendidos 4 kg de cocaína. Tal quantidade não justifica o aumento da pena base no patamar estabelecido. 
    Considerando as apreensões feitas diariamente em aeroportos, rodoviárias, fronteiras, etc., tal quantidade e tipo de droga não é apta a justificar maior desvalor da pena já estabelecida no patamar mínimo do tipo penal, idealizado pelo legislador. 
    Assim, não é razoável nem proporcional a elevação da pena-base, especialmente no patamar de 1/6, decorrente da apreensão de 4 kg de cocaína. Caso se justificasse o aumento de pena, este deveria se dar na fração máxima de 1/8, resultando um acrescimento de 07 meses e 15 dias, e não de 10 meses, como na espécie.
    […]
    Ora, para que se caracterize um transporte entre estados, este deve abarcar, pelo menos, 2 estados. Portanto, esse tipo de transporte – entre somente 2 estados – representaria as condições regulares da majorante, de forma que o aumento de 1/6 seria o naturalmente aplicável. O fato de o referido transporte se dar por 3 estados, somente 1 a mais do que a quantidade mínima para a própria caracterização da causa de aumento de pena, não é circunstância apta a tamanha exasperação, levando este aumento da reprimenda ao patamar máximo! 
    Havendo 26 estados e o Distrito Federal em toda a federação, é desproporcional e desarrazoado atribuir o patamar máximo da causa de aumento de pena frente a uma quantidade mínima de estados percorridos, quando comparada com a que poderia ter sido, sendo essa quantidade somente 1 a mais do que a necessária para a configuração da majorante em si. ” (págs. 122-123 do volume eletrônico 3).
    Ao final, requer:
    “a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 
    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 
    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dado-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos; e
    d) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94)” (pág. 125 do volume eletrônico 3).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito do presente recurso.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que é “[...] válida a exasperação da pena-base desde que fundada em fatos concretos e em tese válidos, não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena” (HC 102.086/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Com essa mesma orientação: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC 157.596-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MAJORANTE RELATIVA À INTERESTADUALIDADE DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto – apreensão de elevada quantidade de drogas –, não há como ser reduzida a pena imposta ao réu, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
    2. Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal – circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 –, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 108 do volume eletrônico 3).
    Conforme se verifica, e diante das circunstâncias em que praticado o delito, a reprimenda fixada não se distanciou dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem, é certo que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente.
    À luz do princípio do livre convencimento motivado, compreendo que o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena.
    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    […] 
    II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 
    III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    IV – Ordem denegada” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator